Tribunal: TJDFT
Processo: 0711472-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DAS VERBAS PELO ENTE DISTRITAL. RENÚNCIA DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para o condenar ao pagamento de R$ 22.454,19, referentes a verbas remuneratórias reconhecidas administrativamente. Alega em seu recurso prejudicial de prescrição, pois as verbas remontam há mais de uma década. No mérito, afirma que a parte autora não demonstrou o período de sobrestamento do prazo prescricional. Postula a anulação do julgado ou a improcedência dos pedidos autorais.

2. Prejudicial de mérito de prescrição. Não merece prosperar a alegação de prescrição, uma vez que há declaração da Administração, reconhecendo os valores devidos à autora, datada de 30/11/2019 (ID. 20487414), não havendo pagamento até o presente momento.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ se firmou, em sede de Recurso Especial Repetitivo (REsp 1.270.439/PR, União versus Fernando José Forti Silva - Tema 529), no sentido de que o ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002).

4. Portanto, o reconhecimento administrativo ID. 20487414 da dívida, afasta a inexigibilidade do débito decorrente da prescrição, fazendo jus a parte autora/recorrida ao recebimento dos valores. Prejudicial rejeitada.

5. A alegação de que não houve comprovação pela parte autora do período de sobrestamento da prescrição também não merece acolhida. Conforme dito acima, a declaração de reconhecimento da dívida (ID 20487414) supera qualquer discussão de sobrestamento na medida em que a própria Administração renunciou ao prazo prescricional.

6. Dito isso, mantenho a sentença na forma como apresentada.

7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Prejudicial de mérito de prescrição rejeitada. Sentença mantida. Isenção de custas. Condeno o réu/recorrente vencido em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.